Tribunal: TJDFT
Processo: 0718772-28.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718772-28.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: SUELEM DA SILVA CARNEIRO D E S P A C H O Considerando que não consta dos autos qualquer instrumento procuratório da apelante que outorgue poderes à subscritora da apelação, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a ré regularize sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 10 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora